Tribunal: TCU
Processo: 031.742/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e na Presidência da República, relacionadas à abertura de créditos suplementares ao Orçamento da União no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pelo Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e na Presidência da República, relacionadas à abertura de créditos suplementares ao Orçamento-Geral da União no exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, conhecer da representação em análise; 9.2. com fulcro nos arts. 8o e 18 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Voto e do Relatório que o fundamentam, para 9.3.1. os responsáveis; 9.3.2. o representante; 9.3.3. o Ministério da Fazenda; 9.3.4. o Ministério do Planejamento e Orçamento; 9.4. encaminhar à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal cópia digitalizada integral deste processo, em cumprimento ao item 9.4 do Acórdão 357/2016-TCU-Plenário ; 9.5. juntar cópia da presente deliberação ao TC Processo 001.622/2015-3 , por tratar de matéria conexa; 9.6. com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, arquivar os presentes autos.